Tribunal: TJBA
Processo: 0566904-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566904-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADENILDO SIQUEIRA GOMES e outros (10)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, LUCIANA CARVALHO LEAL, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). INCORPORAÇÃO AO SOLDO SEM AUMENTO REAL DE REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJBA.
TEMA 2 DE IRDR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por policiais militares, na qual se pleiteia a majoração da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP), sob o argumento de que a incorporação parcial da referida gratificação ao soldo, promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009, configuraria aumento do soldo e, por consequência, demandaria a revisão da GAP, com fundamento no art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido, reconhecendo a ausência de direito à revisão pretendida.

II. Questão em discussão

Discute-se se a incorporação parcial da GAP ao soldo dos policiais militares caracteriza aumento real da remuneração, o que implicaria a revisão da gratificação, conforme previsão legal anterior.

III. Razões de decidir

A matéria foi objeto de julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0006410-06.2016.8.05.0000, que resultou na fixação da Tese Jurídica nº 02/TJBA.

Segundo o entendimento consolidado, a incorporação da gratificação ao soldo, quando não implica aumento real da remuneração, não impõe a revisão da GAP, por não configurar reajuste de vencimento, mas mera alteração do regime jurídico de pagamento.

Ainda, o art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 foi tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008, conforme interpretação firmada no julgamento do referido IRDR.

A sentença recorrida observou corretamente a tese firmada no IRDR, que possui força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A incorporação parcial da GAP ao soldo dos policiais militares, sem aumento real da remuneração, não enseja a revisão da gratificação.

2. O art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 foi tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 927, III e 985; Lei nº 7.990/2001, art. 110, §3º; Lei nº 10.962/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2/TJBA).

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0566904-05.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
ADENILDO SIQUEIRA GOMES e outros (10)
e apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.